Tribunal: TJDFT
Processo: 0749754-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749754-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO ILDEFONSO DO NASCIMENTO, CLEVERSON LUCIANO DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Trata-se de apelações criminais interpostas por réus condenados como incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pela prática de tráfico de drogas. Ambos os réus se insurgem contra a dosimetria da pena imposta. O primeiro apelante, além disso, pleiteia sua absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal. II. Questão em Discussão: 2. A Defesa do primeiro apelante requer: (i) a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, sob o argumento de que sua atuação se limita à condição de usuário de entorpecentes e em situação de rua, o que atrairia a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para consumo pessoal); (iii) ainda em caráter subsidiário, a revisão da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, bem como a readequação da fração de exasperação da pena-base e da quantidade de dias-multa fixada. 3. A Defesa do segundo apelante requer a revisão da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, bem como a readequação da fração de exasperação da pena-base e da quantidade de dias-multa fixada. III. Razões de decidir: 4. O acervo probatório revela a atuação do primeiro apelante em colaboração com o corréu, sendo flagrante sua participação ativa na intermediação da venda de drogas, reforçada por registros audiovisuais, apreensão de entorpecentes e provas testemunhais. Afasta-se a alegação de simples usuário, sendo inaplicável a tese do Tema 506 do STF. 5. Quanto à dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade pela indevida utilização da pluralidade de verbos do tipo penal, mas mantêm-se a valoração negativa quanto à conduta social. 6. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade. 7. Diante da proporcionalidade e da aplicação do art. 59 do CP, cabível a redução da pena de multa para ambos os apelantes. IV. Dispositivo 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Penas redimensionadas. Os recorrentes alegam violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, porquanto não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002